Tribunal: TJSP
Processo: 0714260-64.2012.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança de cotas condominiais. Sentença de procedência. Apelação da corré, sustentando sua ilegitimidade passiva em razão da partilha dos bens do casal, em que foi atribuída ao corréu a propriedade integral do imóvel e a responsabilidade pelo pagamento das parcelas do financiamento até a sua quitação integral. Ilegitimidade passiva não verificada. Corré que permanece no

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança de cotas condominiais. Sentença de procedência. Apelação da corré, sustentando sua ilegitimidade passiva em razão da partilha dos bens do casal, em que foi atribuída ao corréu a propriedade integral do imóvel e a responsabilidade pelo pagamento das parcelas do financiamento até a sua quitação integral. Ilegitimidade passiva não verificada. Corré que permanece no registro imobiliário como proprietária da unidade. Não demonstrada comunicação da avença ao condomínio. Responsabilidade solidária de ambos reconhecida. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000459737
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0714260-64.2012.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
PRISCILLA HAGER ALVES, é apelado CONDOMINIO JARDIM
PRIMAVERA.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ
EURICO.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto no 22648
Apelação Cível no 0714260-64.2012.8.26.0020
Comarca: São Paulo
Apelante: Priscilla Hager Alves
Apelado: CONDOMINIO JARDIM PRIMAVERA
Juiz prolator da sentença: Alberto Gibin Villela
APELAÇÃO. Ação de cobrança de cotas
condominiais. Sentença de procedência. Apelação
da corré, sustentando sua ilegitimidade passiva
em razão da partilha dos bens do casal, em que
foi atribuída ao corréu a propriedade integral do
imóvel e a responsabilidade pelo pagamento das
parcelas do financiamento até a sua quitação
integral. Ilegitimidade passiva não verificada.
Corré que permanece no registro imobiliário
como proprietária da unidade. Não demonstrada
comunicação da avença ao condomínio. Responsabilidade solidária de ambos
reconhecida. Sentença mantida. Recurso não
provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a respeitável
sentença às fls. 175/178, cujo relatório se adota, que, em ação de cobrança de
cotas condominiais, julgou procedente o pedido do condomínio autor, condenando
os réus ao pagamento das parcelas vencidas e não pagas descritas na inicial, bem
como as parcelas vincendas, com correção monetária calculada pela variação
Tabela Prática de Atualização dos Créditos Judiciais do Tribunal de Justiça de
São Paulo e juros de 1% ao mês, desde a data do vencimento de cada parcela até
a data do efetivo pagamento, além das custas processuais e honorários
advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Irresignada, apela a corré Priscila Hager de Oliveira. Alega
sua ilegitimidade passiva, eis que se divorciou do réu Fábio em 22 de agosto de
2007, e que, na partilha dos bens do casal, foi atribuída ao corréu a propriedade
integral do imóvel e a responsabilidade pelo pagamento das parcelas do
financiamento até a sua quitação integral. Defende que os débitos da presente
demanda são de maio de 2009 em diante, portanto, posteriores ao divórcio
ocorrido em 2007, tornando a apelante parte ilegítima e, portanto, o corréu o único
responsável pelas obrigações decorrentes do apartamento. Requer o provimento
do recurso para que seja reformada a r. sentença ora atacada, declarando a
ilegitimidade passiva da apelante. Subsidiariamente, requer que, na hipótese de ser
reconhecida a legitimidade passiva da apelante para responder pelos débitos
condominiais, que se restrinja a sua responsabilidade, reconhecendo-a apenas em
relação às dívidas contraídas anteriormente a dissolução da sociedade conjugal,
com a inversão do ônus sucumbencial (fls. 189/199).
Houve resposta (fls. 203/208).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Trata-se de ação de cobrança interposta por Condomínio
Jardim Primavera em face de Fabio Alves e Priscila Hager Alves, na qual objetiva
o condomínio autor haver os valores discriminados na inicial, referentes a
despesas condominiais.
Com efeito, o acordo de divórcio entre as partes,
regularmente homologado em Juízo (processo no 002617-29.2007.8.26.0020, que
tramitou ante a 1a Vara da Família e Sucessões do Foro Regional XII Nossa
Senhor do Ó), de fato prevê o que alega a ora apelante.
Entretanto, é certo que cabia ao condomínio apelado acionar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
aquele em cujo nome se encontra registrado o bem, eis que as despesas
condominiais constituem obrigações propter rem, vinculando aquele que for
titular do direito sobre a coisa, sendo a prestação devida em decorrência de tal
titularidade.
E, no caso in examine, a Matrícula no 149.587, emitida pelo
8o Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo, Capital, juntada aos autos, dá
conta de que se afiguram os réus proprietários do imóvel em questão.
Bem por isso, eis que inexiste qualquer averbação na
matrícula do imóvel do que dispõe o divórcio dos corréus em relação ao imóvel, o
acordo de divórcio firmado entre eles não apresenta relevância à presente
demanda.
Ainda, não se demonstrou haver sequer comunicação ao
condomínio autor sobre referida avença.
Nesse contexto, conforme bem pontuado pelo Magistrado a
quo na r. sentença ora atacada:
Embora tenha ocorrido a partilha, com expedição
de formal correspondente, não ocorreu o registro,
tampouco qualquer comunicação para o condomínio
nesse sentido.
Não é demais lembrar que se trata de obrigação
propter rem. Desta forma, a requerida também é
devedora da obrigação de pagamento das cotas
condominiais em aberto, podendo se insurgir contra
o corréu em eventual ação de regresso.

Nesse sentido, confira-se os julgados desta Colenda Câmara:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL Interposição contra sentença
que julgou procedente ação de cobrança de
condomínio. Ilegitimidade passiva rejeitada. Corréu
que permanece no registro imobiliário como
proprietário da unidade. Acordo celebrado com a
corré, em relação à partilha de bens, que não foi
capaz de eximir a responsabilidade solidária de
ambos. Condomínio não cientificado, além do mais,
da referida transação. Necessidade de aplicação do
posicionamento exarado pelo Superior Tribunal de
Justiça, nos autos do REsp n.o 1.345.331/RS.
Honorários
advocatícios
majorados
em
grau
recursal, devido ao trabalho desenvolvido em
contrarrazões, em cumprimento ao artigo 85, § 11o,
do Código de Processo Civil/2015. Sentença
mantida. (TJSP;
Apelação
Cível
1031194-18.2017.8.26.0224; Relator (a): Mario A.
Silveira; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito
Privado; Foro de Guarulhos - 7a Vara Cível; Data
do Julgamento: 21/05/2019; Data de Registro:
21/05/2019)
DESPESAS
CONDOMINIAIS
-
AÇÃO
DE
COBRANÇA

CASAL
SEPARADO

SOLIDARIEDADE
DOS
EX-CÔNJUGES

ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA
-
COMPROVAÇÃO
DAS
DESPESAS
CONDOMINIAIS - APELAÇÃO NÃO PROVIDA
(TJSP;
Apelação
Cível
4003909-85.2013.8.26.0564;
Relator
(a): Luiz
Eurico; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito
Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 2a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Vara Cível; Data do Julgamento: 18/05/2015;
Data de Registro: 21/05/2015)
Diante do exposto, a respeitável sentença deu correta solução
à lide, razão pela qual deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Por fim, negado provimento ao recurso interposto, majoram-
se os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em favor do advogado da
parte autora devidos pela apelante para o importe de 12% (doze por cento) sobre o
valor da condenação, nos termos do artigo 85 §11, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ANA LÚCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora